Tribunal: TJMT
Processo: 1005092-87.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005092-87.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PABLIANNO BARBOSA DINIZ - CPF: 730.334.211-72 (RECORRENTE), VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA - CPF: 698.668.641-20 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1005092-87.2022.8.11.0001

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PABLIANNO BARBOSA DINIZ

Recorrido(s):

99 TAXIS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

07/11/2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – SUSPENSÃO DE MOTORISTA DE APLICATIVO DE CORRIDAS – CONDUTA DE AGRESSOR NÃO COMPROVADA – DANO MORAL CONFIGURADO – DESBLOQUEIO DE CADASTRO - REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O recorrido demonstrou na inicial que trabalha como motorista no aplicativo 99 táxis, sendo sua fonte de renda. Aduz que seu cadastro foi bloqueado por denuncia de agressão a qual desconhece, não sendo permitida a realização de corridas. Requereu a liberação do seu cadastro e indenização por danos morais.

Ao imputar ao motorista uma conduta desse porte, a empresa deveria juntar provas mais robustas.

Há apenas um print de um suposto relato de um usuário onde sequer há maiores detalhes sobre os fatos narrados.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a recorrida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como, determinar o desbloqueio do cadastro do Autor.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação, ao argumento de que foi comprovada a má conduta do Autor, não aprovada pelo aplicativo de transportes de pessoas.

A Recorrente apresentou recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que não reconhece o fato denunciado no aplicativo que culminou no bloqueio de seu cadastro.

Requereu a reforma da sentença e a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou
in totum
os argumentos levantados nas razões recursais e requereu a manutenção da sentença guerreada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e a provas produzidas, verifico que o recorrido demonstrou na inicial que trabalha como motorista no aplicativo 99 táxis, sendo sua fonte de renda. Aduz que sem qualquer justificativa o seu cadastro foi bloqueado, não sendo permitida a realização de corridas. Requereu a liberação do seu cadastro e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a recorrente alega que uma passageira, se dizendo ex-namorada do Autor relatou agressão durante uma corrida. Assim, a empresa concluiu pelo mau uso do aplicativo, bem como o descumprimento dos Termos de Uso e excluiu o motorista de sua plataforma.

Ora, ao imputar ao motorista uma conduta desse porte, a empresa deveria juntar provas mais robustas.

Há apenas um print de um suposto relato de um usuário onde sequer há maiores detalhes sobre os fatos narrados.

O Autor alega que desconhece os fatos narrados, junta certidão de casamento de 2010, de onde, vindo já casado de outro Estado, não tendo se relacionado com nenhuma mulher no Estado de Mato Grosso, juntando ainda certidão negativa criminal, não reconhecendo os fatos narrados na denuncia apresentada no print do aplicativo.

Assim, a empresa não foi diligente ao apurar a suposta infração e retirou o acesso do motorista, sendo a sua fonte de ganhos.

Ainda, registro que foi demonstrado que o motorista trabalha como motorista de aplicativa há mais de 3 anos e sua avaliação é de 4,97 de 5 estrelas.

Cito ainda caso análogo, julgado por este Relator de número 1016834-40.2021.8.11.0003.

Portanto, diante da fragilidade de provas, entendo pela reforma da sentença para determinar que a empresa proceda com o recadastramento do recorrido.

Tendo restado comprovada nos autos, enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, sendo que, foi excluído sob acusação não demonstrada, acusação grave e ainda com comprometimento de sua renda, advindo daí a violação moral passível de ser indenizada.

Para fixação do valor do dano moral deve ser levado em consideração as peculiaridades do caso, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

À vista de tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à reparação pelo
dano moral a condenação no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Por óbvio, como consequência, deve ainda ser desbloqueada a conta do Autor no aplicativo.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e condenar a Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
devidamente corrigida pelo índice INPC/IBGE, a partir desta data e juros de mora de 1% ao mês a partir da data da citação, bem como, o desbloqueio da conta do Autor no aplicativo 99 taxis, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser aplicada multa pelo descumprimento no valor fixo de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Deve ainda ocorrer a intimação via AR da parte recorrida / reclamada, para que não alegue desconhecimento da decisão, invocando a súmula 410 do STJ.

Sem custas e sem honorários em razão do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022